Tribunal: TJBA
Processo: 8143752-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143752-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELINA MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLARA ISABEL BRITO FONSECA, CIANNA CARNEIRO MORAIS PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUE INDEVIDO NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143752-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANGELINA MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator